Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713233-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ROSEMARY MORAIS DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. 2. Verificando-se que o crédito foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, não há razão para suspensão do cumprimento de sentença. 3. O bloqueio judicial de valores localizados nas contas bancárias da empresa em recuperação não caracteriza crime falimentar ou, ainda, privilégio de um credor em detrimento dos demais, se acaso a dívida quitada não se submete ao plano de recuperação judicial. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 10, 49, 59 e 172, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando que houve a novação do crédito exequendo, razão pela qual estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, 10, 49, 59 e 172, todos da Lei no 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) o crédito ora exigido pela exequente/agravada somente foi constituído aos 18/2/2019 (ID n. 29747799, pg. 5, na origem), com o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória objeto do respectivo cumprimento, ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante havia sido requerida aos 22/7/2015. Destarte, ainda que o acidente de trânsito tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, é certo que a ação indenizatória somente foi proposta aos 3/12/2015, não havendo que se falar em novação do crédito que somente passou a existir em momento posterior” (ID 11701787-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024